Tribunal: TJSP
Processo: 2151428-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato c.c. indenização – Contrato de compra e venda de veículo - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato c.c. indenização – Contrato de compra e venda de veículo - Tutela antecipada – Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2151428-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE LIANG, é
agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151428-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.838 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2151428-97.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Liang
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Interessada: Fane Comércio de Veículos Ltda.
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista - Proc. n.o 1008076-83.2020.8.26.0005)
Juiz (a):
Paulo de Tarsso da Silva Pinto
VOTO No 44.838
Agravo de instrumento
Ação de rescisão de contrato c.c.
indenização Contrato de compra e venda de veículo - Tutela
antecipada Indeferimento da liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada
para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela,
deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada,
desde que novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 88/89 (fls. 83/84 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de rescisão contratual c.c. indenização, fundada em contrato de compra e
venda de veículo, que, entre outras disposições, indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que faz jus à justiça
gratuita requerida na demanda; que adquiriu o veículo para destinar ao
trabalho de Uber; que o veículo apresentou vários vícios ocultos; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151428-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.838 - fss
3
presentes os requisitos legais da tutela antecipatória requerida na demanda em
discussão conforme ao art. 300 do CPC/2015, ou seja, “a suspensão das parcelas
enquanto durar o processo, uma vez que o autor não tem condições de trabalhar com o
carro, uma vez que o veículo possui vários vícios ocultos” (fl. 05). Argui a necessidade
de reforma da r. decisão e pede: “a suspensão das parcelas de financiamento até o
julgamento da lide pleiteado pelo autor” (fl. 08). Negado efeito suspensivo (fls.
91/92), não veio contraminuta porque não citada a agravada.
É o relatório.
Primeiramente, deixo de apreciar o pleito de
gratuidade processual, tendo-se em conta que o douto juiz de primeiro grau já
apreciou a questão e concedeu o benefício em favor do autor, ora agravante,
como se vê à fl. 88 destes autos do agravo (fl. 83 dos autos principais): “Fls. 28
- Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Tarje-se”.
O autor, ora agravante, sustenta que faz jus à
liminar pleiteada na demanda em discussão para suspender o contrato
pactuado, ou seja, o deferimento “da tutela de urgência, para o fim de determinar a
suspensão da cobrança das parcelas em nome do autor, Jorge Liang, portadora da cédula
de identidade 34573677-1 SSP/SP e inscrita no CPF 311519448-07, até o julgamento
definitivo da demanda, citando o BANCO SANTANDER, uma vez que o Banco participou de
toda a transação comercial, uma vez que o autor não tem condições de arrumar o carro, bem
como pagar as prestações, em virtude do carro esta quebrado” (fl. 26 destes autos do
agravo; fl. 24 dos autos principais).
Sendo assim, o que está em julgamento neste agravo
é a concessão ou não, sem oitiva de parte contrária, da liminar indeferida pelo
douto juiz de primeiro grau. Não cabe a esta Corte, em agravo de
instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto
da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao
embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151428-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.838 - fss
4
ao conteúdo da decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR
0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos).
No entanto, as provas trazidas com a inicial pelo
agravante, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de primeiro grau
se convencesse de que havia fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, o que culminou no indeferimento da liminar requerida na demanda
em discussão.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde que
não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273, caput e §§
1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC/2015); tenha-
se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a tutela cautelar têm sua
previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do CPC/2015, bem como a tutela
provisória nos artigos 294 ao 299 do CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro
grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória em
respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda está na fase de
conhecimento.
Portanto, se a situação das partes ainda não está
suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu cabimento, a
antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes de ser
deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151428-97.2020.8.26.0000 -Voto no 44.838 - fss
5
vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão agravada,
a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela antecipada
pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a
recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do CPC/1973; art. 298, c.c. art.
139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica